Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713625-54.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0705048-88.2018.8.07.0003 – id 190562533) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reiteração de buscas de ativos, via SISBAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (CPC 921, III, § 1o). Alega, em suma, que ocorreu apenas duas tentativas de localização de bens, via Sisbajud, Renajud e Infojud, sendo a última há 4 anos, cujo resultado foi insuficiente para quitação do débito, razão pela qual é cabível a reiteração das pesquisas para constrição de bens, via Sisbajud, em observância ao princípio da celeridade. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque consignado decurso do prazo prescricional em 06/05/25 (id 33556856 – autos principais). Informe-se ao Juízo a quo. A devedora foi citada (ids 18988964;19027107– autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intimem-se, pois, a agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator